Tribunal: TJDFT
Processo: 0046091-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. REJEIÇÂO. MÉRITO.VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. CAUSALIDADE JÁ DEFINIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA APELAÇÃO LIMITES DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Para coibir o abuso de direito processual, o CPC no art. 1026, §2o, prevê a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos casos de embargos manifestamente protelatórios. Dessa forma, não há que se falar em multa por litigância de má-fé sob pena de caracterizar a dupla penalização sob o mesmo fato.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Ainda que a 1a embargante alegue a ausência de expressa definição dos pontos processuais que motivaram o limite de fixação da verba sucumbencial, assim como, a falta do termo “atualizado” seguido ao valor da causa, não se verifica a existência de vício no acórdão a ser sanado.
3. Não pode a 2a embargante procurar discutir questão já alcançada pela preclusão, não se verificando vício a ser sanado no acórdão.
4. A natureza protelatória do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
5.Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.